Tribunal: TJES
Processo: 5002816-03.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002816-03.2017.8.08.0024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)
EMBARGADO: BANCO ITAULEASING S.A.
EMBARGANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002816-03.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: BANCO ITAULEASING S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, pertinentemente ao v. acórdão id 1305081, que deu parcial provimento ao recurso de apelação por si interposto contra BANCO ITAULEASING S/A, ora Embargado.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais (id 1367409), que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão e obscuridade.

O Embargado apresentou contrarrazões recursais id 1602995, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vícios de omissão e obscuridade.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

No caso, o Embargante afirma, em síntese, que o v. acórdão embargado é (i) obscuro ao reduzir a multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória com fundamento em presunções; (ii) omisso quanto aos critérios de atualização da multa e, por fim, (iii) obscuro quanto à condenação do ente municipal ao pagamento de custas processuais.

Pois bem.

O v. acórdão embargado é claro e expresso quanto às razões que fundamentaram a redução da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória.
O Embargante, neste particular, e a pretexto de obscuridade, pretende, em verdade, rediscutir as questões fáticas e jurídicas já examinadas por este órgão julgador, o que, evidentemente, não é possível na via estreita dos embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão, verifico que o v. acórdão embargado não se pronunciou quanto aos critérios de atualização do valor da multa reduzida.

Acerca da questão, este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de embargos de declaração na apelação cível nº 0029433-52.2013.8.08.0048, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Convocado) Raimundo Siqueira Ribeiro, assentou o entendimento de que a correção monetária deverá incidir, pelo IPCA-E, a partir do julgamento do recurso em que reduzida a multa, enquanto que os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o Embargado restou constituído em mora, qual seja, o termo final fixado pela notificação administrativa para o pagamento do débito.

Veja-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS NO ACÓRDÃO E DEVIDAMENTE ARBITRADOS NESTES EMBARGOS. OMISSÕES CARACTERIZADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais.

2. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo.

3. Os juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil.

4. Tendo em vista a sucumbência recíproca, as partes devem ser condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10%(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo cada uma arcar com 50%(cinquenta por cento) da verba honorária, quantia a ser paga ao advogado da parte adversa, sendo vedada a compensação.

5. Recurso conhecido e provido.”

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, verifico que o v. acórdão embargado, efetivamente, incorreu em omissão quanto às custas processuais, pois, em sendo sucumbente a Fazenda Pública, a condenação ao pagamento de custas limita-se à restituição daquelas (custas) adiantadas pelo Embargado.

Neste sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 024.070.273.206, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JÁ FALECIDA. REDIRECIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 STJ. INSCRIÇÃO VÍCIO FORMAL. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

7. Nas hipóteses em que houver sucumbência da Fazenda Pública nos embargos à execução fiscal, aplicar-se-á a norma disposta no art. 39, parágrafo único, da Lei 6.830/80, devendo apenas ressarcir se vencida na demanda, o valor das despesas processuais eventualmente feitas pela parte contrária
.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais.”
(grifei)

CONCLUSÃO

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhes dou parcial provimento para sanar os vícios apontados para (1) determinar que o valor da multa reduzida deverá ser atualizada monetariamente pelo IPCA-E, a contar da data do julgamento do recurso de apelação, e acrescido de juros de mora a partir da data em que o Embargado foi constituído em mora, conforme explicitado neste voto e (2) excluir a condenação do Embargante ao pagamento de custas processuais, devendo restituir aquelas (custas) adiantadas pelo Embargado.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002816-03.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: BANCO ITAULEASING S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON - REDUÇÃO – ATUALIZAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – FAZENDA PÚBLICA – ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830 - CUSTAS PROCESSUAIS – OMISSÃO SANADA.

1. Reduzida
a multa administrativa fixada por Procon Municipal
, a correção monetária incidirá, pelo IPCA-E, a partir do julgamento do recurso que a reduziu, além de juros de mora a contar da data em que houve a constituição em mora.

2.
A
orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39,
parágrafo único,
da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante MUNICÍPIO DE VITÓRIA e Embargado BANCO ITAULEASING S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.